Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719404-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SUELLEN ALVES DA SILVA REU: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DE S P A C H O Vistos etc. Trata-se de ação rescisória em fase de instrução, na qual foi determinada, de ofício, a realização de perícia grafotécnica, sendo os honorários periciais homologados em R$2.200,00 e rateados igualmente entre as partes, cabendo à Ré, GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, o depósito de R$1.100,00. A parte Ré foi intimada para comprovar o depósito de sua cota-parte no prazo de 15 (quinze) dias (ID 76553388 - Pág. 2, item 4), todavia, certificou-se que o prazo para in albis, sem o depósito judicial da quantia (ID 78129175). Em face da inércia, foi determinada nova intimação para que, em 5 (cinco) dias, a Ré efetuasse o depósito (ID 78195260), ao que a sua defesa apenas manifestou ciência do decisum, declarando “Ciente sem interesse de manifestação/recurso” (ID 79290646 - Pág. 1). O custeio da perícia judicial é ônus processual imposta a parte, e não mera faculdade. Ademais, é dever das partes colaborar com a Justiça. De todo modo, oportunizo, pela derradeira vez, o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para que a parte requerida, GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, COMPROVE O DEPÓSITO JUDICIAL de sua cota-parte nos honorários periciais, no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais). ADVIRTO a parte Ré que, caso o depósito não seja comprovado no prazo estipulado, será declarada a preclusão de sua oportunidade de se valer da prova técnica, e o processo prosseguirá para o julgamento do mérito com base nas demais provas e alegações constantes dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator